Tribunal: TJDFT
Processo: 0733940-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado. A manutenção da reparação moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se razoável e proporcional.
2. No caso sob análise, por se tratar de Ação de Obrigação de Fazer, consistente no fornecimento de medicação, verifica-se, na esteira do julgamento do IRDR 3 pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência do eg. TJDFT, que o valor da causa se afigura meramente estimativo, haja vista a natureza cominatória do pedido e o fato de que esse não visa ao recebimento de valor específico, não se podendo quantificar, a priori, o valor do tratamento.
4. Assiste razão à parte autora ao postular cômputo dos honorários sucumbenciais em desfavor da ré sobre o valor estimativo da obrigação de fazer, dada a sua natureza cominatória, e dos danos morais.
3. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.